Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000584-72.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G.D.P REPRESENTADO POR SUA GENITORA ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 0008169-33.2015.811.0045, em fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora formulada pelo Agravado.
A Agravante, sem qualquer exposição de fundamento, mencionou o interesse em “concessão de liminar” apenas na peça preambular recursal.(ID 30343527 - Pág. 1).
Eis a síntese do necessário.
Consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ”
É cediço que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
In casu, a Recorrente sequer abriu tópico na peça recursal para demonstrar e justificar a necessidade do efeito suspensivo/ativo, se restringindo apenas a inserir o pedido na peça preambular.
Nesse contexto, não estando demonstrada a causa de pedir do efeito suspensivo/ativo, tampouco os requisitos necessários para a respectiva concessão , recebo o Recurso de Agravo de Instrumento apenas no natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora